Tribunal: TJSP
Processo: 1052427-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE TÍTULO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Recurso de apelação da autora. Ocorreu o julgamento estendido. Parcial divergência que reside exclusivamente quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da cláusula de reajuste vinculado à variação cambial e quanto ao reajuste inferior a um ano.

Ementa:
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE TÍTULO DE CRÉDITO. Sentença de improcedência. Recurso de apelação da autora. Ocorreu o julgamento estendido. Parcial divergência que reside exclusivamente quanto ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da cláusula de reajuste vinculado à variação cambial e quanto ao reajuste inferior a um ano. Contrato que expressamente indexou as parcelas pela variação cambial, prática vedada pelo art. 318 do CC/2002, art. 6o da Lei no 8.880/94 e art. 1o, parágrafo único, I, da Lei no 10.192/2001. Assim, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional e, quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação, de modo que, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela legislação. Precedentes do STJ. Apelante, contudo, que admite ter pagado substancialmente o valor devido. Em nome da segurança jurídica e da boa-fé objetiva (lealdade e confiança), em sua função corretiva, somente se admite o recálculo dos valores devidos com relação às parcelas não adimplidas até então. Cercamento de defesa, ainda, não configurado. A celebração de contrato contrariamente à lei, com a aquiescência das partes, não desautoriza a rediscussão de suas cláusulas, ainda mais quando há norma cogente que impede a celebração da avença naqueles termos. Função social do contrato (art. 421 do CC/2002), que reduz o alcance da autonomia privada, reforça a conservação dos contratos e mitiga o princípio da relatividade dos contratos. Readequação das verbas sucumbenciais. Recurso parcialmente provido apenas para, reconhecendo-se a indevida indexação do contrato à moeda estrangeira e quanto ao reajuste inferior a um ano, julgar parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a indexação em moeda estrangeira e o reajuste inferior a um ano das prestações, restringindo-se os efeitos da presente decisão, contudo, apenas às parcelas não adimplidas, e adotando-se os fundamentos do voto condutor, quanto à insubsistência das demais insurgências da apelante. Votos vencidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. DECLARA VOTO O RELATOR SORTEADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052427-26.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PASHAL
LESTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, é apelado LAYHER
COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O SEGUNDO JUIZ, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO.
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO (ART. 942), A QUARTA E A QUINTA
JUÍZAS ACOMPANHARAM O SEGUNDO JUIZ, APÓS O QUE, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O RELATOR SORTEADO,
QUE DECLARA VOTO, E O TERCEIRO JUIZ. PARA O ACÓRDÃO, O SEGUNDO
JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALFREDO ATTIÉ, vencedor, FÁBIO PODESTÁ, vencido, ROSANGELA TELLES
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1052427-26.2015.8.26.0100
APELANTE: PASHAL LESTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
APELADO: LAYHER COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO N.o 13.280

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE TÍTULO DE CRÉDITO. Sentença de
improcedência. Recurso de apelação da autora. Ocorreu o
julgamento
estendido.
Parcial
divergência
que
reside
exclusivamente quanto ao pedido de reconhecimento da
ilegalidade da cláusula de reajuste vinculado à variação
cambial e quanto ao reajuste inferior a um ano. Contrato que
expressamente indexou as parcelas pela variação cambial,
prática vedada pelo art. 318 do CC/2002, art. 6o da Lei no
8.880/94 e art. 1o, parágrafo único, I, da Lei no 10.192/2001.
Assim, são legítimos os contratos celebrados em moeda
estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão
em moeda nacional e, quando não enquadradas nas exceções
legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem
indexação, de modo que, havendo previsão de pagamento
futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas
para moeda nacional com base na cotação da data da
contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de
correção monetária admitido pela legislação. Precedentes do
STJ.
Apelante,
contudo,
que
admite
ter
pagado
substancialmente o valor devido. Em nome da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva (lealdade e confiança), em sua
função corretiva, somente se admite o recálculo dos valores
devidos com relação às parcelas não adimplidas até então.
Cercamento de defesa, ainda, não configurado. A celebração de
contrato contrariamente à lei, com a aquiescência das partes,
não desautoriza a rediscussão de suas cláusulas, ainda mais
quando há norma cogente que impede a celebração da avença
naqueles termos. Função social do contrato (art. 421 do
CC/2002), que reduz o alcance da autonomia privada, reforça a
conservação dos contratos e mitiga o princípio da relatividade
dos contratos. Readequação das verbas sucumbenciais. Recurso
parcialmente provido apenas para, reconhecendo-se a indevida
indexação do contrato à moeda estrangeira e quanto ao reajuste
inferior a um ano, julgar parcialmente procedentes os pedidos,
para declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a
indexação em moeda estrangeira e o reajuste inferior a um ano
das prestações, restringindo-se os efeitos da presente decisão,
contudo, apenas às parcelas não adimplidas, e adotando-se os
fundamentos do voto condutor, quanto à insubsistência das
demais insurgências da apelante. Votos vencidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.
DECLARA VOTO O RELATOR SORTEADO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais e de título de crédito, cumulada com revisional de contrato, consignatória
e indenizatória, envolvendo contrato de fornecimento de bens à construção civil, cujos
pedidos foram julgados improcedentes pela sentença de fls. 1887/1891, condenando-
se a autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios em 15% sobre o valor dado à causa.
Apela a autora (fls. 1893/1914) pretendendo a reforma da
sentença. Narra que as partes celebraram dois contratos, o primeiro de “Locação de
Andaimes”, em 21/08/2012 (no valor de 548.448,47 euros, em 34 parcelas de
17.454,37 euros, das quais 29 foram pagas), e o segundo de “Fornecimento de Bens
Relacionados à Construção Civil” em 25/08/2012, os quais teriam por objeto os
mesmos bens móveis para construção civil, de propriedade da apelada Layher, que
foram locados e vendidos à agravante Pashal. Informa que a agravada emitiu
duplicatas sem aceite. Questiona a legalidade da cláusula de reajuste vinculado à
variação cambial, considerando o art. 6o da Lei 8;880/94 e art. 1o, da Lei no
101.92/2001, assim como a legalidade da cláusula de reajuste ou correção inferior a
um ano, nos termos do art. 2o da referida lei (conforme fls. 82). Acena para o
conteúdo do laudo pericial de fls. 473/519, ante o reconhecimento de que teria havido
correção cambial mensal pela moeda estrangeira (fls. 490), todos os lançamentos
efetuados pela agravada teriam sido em reais, bem como o valor total do contrato,
suas parcelas e a correção cambial, e os cálculos da agravada estariam corretos (fls.
138). Nesse cenário reafirma a: a) nulidade das duplicatas, pois a compra e venda de
ativo imobilizado com reserva de domínio não autoriza a sua emissão (art. 1o da Lei no
5475/68), considerando-se que o negócio não foi mercantil, pois a venda não se
refere a mercadorias e sim a bens que estavam incorporados no ativo imobilizado da
apelada, conforme fls. 86 e fls. 485/488; b) nulidade de cláusulas de reajuste
vinculado à variação cambial, nos termos do art. 6o da Lei no 8.880/94, art. 1o da Lei
no 10.192/01 e art. 318 do CC/2002, até porque o contrato prevê reajuste das
parcelas vinculado à variação cambial, sendo indiferente se o pagamento teria se
dado em moeda nacional, como indevidamente teria constado da sentença (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 489) e mais, ante a indevida indexação cambial mês a mês (fls. 1830); c) nulidade
da cláusula de reajuste inferior a um ano, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei
10.192/2001, até porque a apelante nunca suscitou a existência de cláusula prevendo
incidência de juros mais sim de reajuste inferior a um ano (erro material), conforme
cláusula 4a, parágrafo segundo, do contrato, tendo havido um reajuste mensal e não
um aumento progressivo (laudo pericial, fls. 490); d) nulidade das cláusulas quanto à
onerosidade excessiva, nos termos do art. 478 do CC/2002; e) o cabimento da
indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 1948/1971. Pede-se, em caso de
provimento do recurso, a anulação da sentença, uma vez que a estipulação do preço
em moeda estrangeira foi sugerida pelo sócio titular da própria apelante, tendo a
apelada pretendido a produção de provas nesse sentido. Sustenta que o sistema de
andaimes vendido é mercadoria, caracterizando-se a compra a venda mercantil,
bastando-se a análise do objeto vendido e da denominação social e o contrato social
da apelada. Questiona as demais teses ventiladas no recurso, pontuando que: o
contrato não prevê reajuste das parcelas em moeda estrangeira; o pagamento se
dava em moeda corrente nacional; é legal a contratação em moeda estrangeira,
desde que o pagamento seja feito em moeda nacional; não existe cláusula de
estipulação de reajuste ou correção monetária no contrato, sendo que o que há é a
estipulação de preço de venda em euros e a imposição de pagamento em reais; não é
caso de reconhecimento de onerosidade excessiva.
Recurso devidamente recebido e processado, conforme voto
do Relator sorteado.
Houve julgamento estendido, prevalecendo o presente voto
divergente, o qual se torna definitivo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a devida vênia ao Relator, o recurso comporta parcial
provimento.
A divergência, no caso, centra-se exclusivamente quanto ao
pedido de reconhecimento da ilegalidade da cláusula de reajuste vinculado à variação
cambial e quanto ao reajuste inferior a um ano.
A cláusula quarta, parágrafo segundo, do contrato de
fornecimento de bens relacionados à construção civil no 510/12 (fls. 82) prevê: “Os
valores de todos os itens, objeto deste contrato, já encontram-se pactuados, na
Tabela de Preços constante do ANEXO I, que rubricado pelas partes passa a fazer
parte integrante deste contrato. Os valores estão indicados em Euro, porém, todos os
pagamentos deverão ser feitos em moeda nacional e as partes acordam
expressamente que para tanto, a cada pagamento das parcelas será utilizada a
cotação oficial do Euro apurada 10 (dez) dias úteis antes do vencimento da parcela”.
O perito, a fls. 489, concluiu: “o preço e a forma de pagamento
foram fixados em moeda estrangeira (Euro)”, bem como “a variação cambial,
decorrente da cotação mensal (valorização ou desvalorização) da moeda nacional
(Real) em relação a moeda estrangeira (Euro), encontra-se prevista no parágrafo
segundo da Cláusula Quarta”.
A fls. 490, ainda, em continuidade à constatação acima: “Se a
resposta para o quesito anterior for positiva, pode-se afirmar que a correção do
referido contrato é mensal? Resposta: Positiva é a resposta”.
Em complemento (fls. 1820/1839), o perito mencionou a fls.
1830: “Entendendo que a correção mensal mencionada na perquirição corresponda a
ajustes de valores com índices inflacionários realizados objetivando compensar a
perda de valor do Real (R$), negativa é a resposta. Todavia, o valor da cada parcela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreu reajustes em função da cotação mensal (valorização ou desvalorização) da
moeda nacional (Real) em relação a moeda estrangeira (Euro)”.
Verifica-se, assim, que o contrato expressamente indexou as
parcelas pela variação cambial, prática vedada pelo art. 318 do CC/2002:
Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em
moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o
valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na
legislação especial.
Nesse mesmo sentido o art. 6o da Lei no 8.880/94 e art. 1o,
parágrafo único, I, da Lei no 10.192/2001:
Art. 6o - É nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado à
variação cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei
federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre
pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de
recursos provenientes do exterior.
Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias
exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu
valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer
estipulações de:
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda
estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no
857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6o da Lei no
8.880, de 27 de maio de 1994;
Nesse sentido:
Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa -
Inocorrência. Verificada a desnecessidade de socorrer-se de outros
meios probatórios, é lícito ao juiz proferir o julgamento antecipado da
lide, não se configurando cerceamento de defesa. Reserva de
domínio - Compra e venda de bem móvel - Equipamento odontológico
- Preço - Fixação do preço com base em cláusula de indexação ao
dólar - Inadmissibilidade. "É nula de pleno direito a contratação de
reajuste vinculado à variação cambial exceto quando expressamente
autorizado por lei federal e nos contratos de arrendamento mercantil
celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0001801-70.2002.8.26.0554; Relator (a):
Orlando Pistoresi; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2013; Data de Registro: 18/07/2013)
Ainda, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência no sentido de que são legítimos os contratos celebrados em moeda
estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional e,
quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda
estrangeira não permitem indexação, de modo que, havendo previsão de pagamento
futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional
com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em
índice de correção monetária admitido pela legislação. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO IMPORTADO. ANVISA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO.
AFASTAMENTO.
INFRAÇÃO SANITÁRIA. NORMAS PROIBITIVAS DO SETOR. CDC.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LICENÇA POSTERIOR. DOENÇA
COBERTA. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL À RECUPERAÇÃO
DO
PACIENTE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
DEVIDA.
REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 5/STJ. NOTAS FISCAIS EM
NOME DE TERCEIROS. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
RESSARCIMENTO
EM
MOEDA
ESTRANGEIRA.
NÃO
OCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM REAL. DANOS MORAIS. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação ordinária que visa a cobertura de tratamento quimioterápico
com medicamento (Avastin) não registrado, à época, na ANVISA,
bem como o reembolso das despesas com a importação do fármaco
e a compensação por danos morais.
2. Estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial
a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os
procedimentos
clínicos
experimentais
e
o
fornecimento
de
medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei no
9.656/1998).
Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados
nos 6 e 26 da I Jornada de Direito da Saúde.
3. Nos termos de normativos da ANS, medicamento importado não
nacionalizado é aquele produzido fora do território nacional e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro vigente na ANVISA. Por seu turno, o tratamento que emprega
fármaco não registrado/não regularizado no país pode ser
considerado de índole experimental.
4. A exclusão da assistência farmacêutica para o medicamento
importado sem registro na ANVISA também encontra fundamento nas
normas de controle sanitário. De fato, a importação de medicamentos
e outras drogas, para fins industriais ou comerciais, sem a prévia e
expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde constitui
infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976
e 10, IV, da Lei no 6.437/1977), não podendo a operadora de plano de
saúde ser obrigada a custeá-los em afronta à lei.
Precedentes.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos
planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no
9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de
normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente
prevalência da lei especial nova.
6. Na hipótese, a autora, portadora de câncer colorretal metastático,
postula o ressarcimento dos valores despendidos desde 2004 com a
aquisição do medicamento Avastin, que, como se extrai do site da
ANVISA, teve seu registro concedido tão somente em 16/5/2005. 7.
Após o ato registral, a operadora de plano de saúde não pode recusar
o tratamento com o fármaco indicado pelo médico assistente. Com
efeito, a exclusão da cobertura do produto farmacológico
nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial
ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da
enfermidade significa negar a própria essência do tratamento,
desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde (arts. 35-
F da Lei no 9.656/1998 e 7o, parágrafo único, e 17 da RN no 387/2015
da ANS). Precedentes.
8. Chegar a conclusão diversa acerca da aplicabilidade da Tabela
AMB, que já limita o reembolso ao percentual de 70%, demandaria o
reexame e a interpretação das cláusulas do contrato, o que é vedado
em recurso especial, consoante a Súmula no 5/STJ.
9. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às
partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de
defesa, com exceção de temas de ordem pública ou fatos
supervenientes. Incidência do efeito devolutivo do recurso e do duplo
grau de jurisdição. Impossibilidade de exame, nesta instância
especial, do ponto concernente à exclusão das notas ficais que estão
em nome de terceiros, haja vista a ausência de prequestionamento.
10. São legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira,
desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda
nacional.
Legalidade do reembolso se a moeda estrangeira for convertida em
reais usando a cotação do dia do desembolso, seguida de atualização
monetária. Afastamento do ressarcimento de valores em dólar
americano ou em euro ou a indexação de dívida pela variação
cambial.
11. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de
cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o
sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito
às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
12. Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na
interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada
ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de
operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em
contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que
afasta a pretensão de compensação por danos morais.
13. Não há falar em dano moral indenizável quando a operadora de
plano de saúde se pautar conforme as normas do setor. No caso, não
havia consenso acerca da exegese a ser dada ao art. 10, incisos I e
V, da Lei no 9.656/1998.
14. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1632752/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017)
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM
MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA
INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO.
PAGAMENTO
MEDIANTE
CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA
COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação
expressa do dispositivo legal violado está ausente.
2. O art. 1o da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos
em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil,
regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada
nas hipóteses previstas no art. 2o do DL 857/69. A despeito disso,
pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os
contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o
pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.
3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda
estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano
Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2o do DL
857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados
entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em
captação de recursos provenientes do exterior (art. 6o da Lei
8.880/94).
5. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas
fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser
convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data
da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice
oficial de correção monetária.
6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp 1323219/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013)
DIREITO CIVIL E COMERCIAL. CONTRATAÇÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
PAGAMENTO
MEDIANTE
CONVERSÃO
EM
MOEDA NACIONAL. INDEXAÇÃO DE DÍVIDAS PELA VARIAÇÃO
CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO CIVIL DE
MÚTUO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA DE REGULARIDADE JURÍDICA DAS RESPECTIVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRIGAÇÕES.
- O art. 1o do Dec. 23.501/33 proíbe a estipulação de pagamentos
em moeda estrangeira, regra essa mantida pelo art. 1o do DL
857/69 e pelo art. 1o da Lei 10.192/01 e, mais recentemente, pelos
arts. 315 e 318 do CC/02. A vedação aparece, ainda, em leis
especiais, como no art. 17 da Lei 8.245/91, relativa à locação. A
exceção a essa regra geral vem prevista no art. 2o do DL 857/69,
que enumera hipóteses em que se admite o pagamento em
moeda estrangeira.
- A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que
são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira,
desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda
nacional.
- O entendimento supra, porém, não se confunde com a
possibilidade de indexação de dívidas pela variação cambial de
moeda estrangeira, vedada desde a entrada em vigor do Plano
Real (Lei 8.880/94), excepcionadas as hipóteses previstas no art.
2o do DL 857/69.
- Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas
em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo assim,
havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no
ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base
na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com
base em índice de correção monetária admitido pela legislação
pátria.
- Não obstante o art. 3° da MP 1.965-14/00, cuja última reedição se
deu sob o no 2.172-32/01, impute ao credor ou beneficiário de
contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade jurídica das
correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada
à demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas
alegações.
Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 804.791/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 25/09/2009)
Ainda, nesse mesmo sentido a vedação quanto ao reajuste de
periodicidade inferior a um ano:
Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste
por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo
de duração igual ou superior a um ano.
§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou
correção monetária de periodicidade inferior a um ano.
Contudo, verifica-se que o apelante admite ter pagado
substancialmente o valor devido, de modo que, em nome da segurança jurídica e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa-fé objetiva (lealdade e confiança), em sua função corretiva, somente se admite o
recálculo dos valores devidos com relação às parcelas não adimplidas até então.
Por fim, verifico não caracterizado o cerceamento de defesa,
uma vez que o fato a ser provado não interfere na solução adotada. A celebração de
contrato contrariamente à lei, com a aquiescência das partes, não desautoriza a
rediscussão de suas cláusulas, ainda mais quando há norma cogente que impede a
celebração da avença naqueles termos.
Frisa-se, ademais, que a referida legislação consagra a função
social do contrato (art. 421 do CC/2002), que reduz o alcance da autonomia privada,
reforça a conservação dos contratos e mitiga o princípio da relatividade dos contratos.
Quanto ao tema, são importantes as lições de Cristiano
Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, Volume 4, São Paulo,
Atlas, 2015), ao citarem a obra de Maria Celina Bodin de Moraes:
“Atendendo ao que há muito já mencionava o art. 5o da Lei de
Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro, a função social do
contrato deseja conciliar o bem comum dos contratantes e da
sociedade. Ou, como adverte Maria Celina Bodin de Moraes, “o
negócio jurídico, no direito contemporâneo, deve representar, além do
interesse individual de cada uma das partes, um interesse prático que
esteja em consonância com o interesse social e geral”.
(...)
“Concordamos com Maria Celina Bodin de Moraes ao refletir que “o
ordenamento civil brasileiro não dá qualquer guarida a negócios
abstratos, isto é, a negócios que estejam sujeitos tão somente, à
vontade das partes, exigindo, ao contrário, que os negócios jurídicos
sejam causais, cumpridores de uma função social. Nesta linha de
raciocínio, teria o legislador exteriorizado, através dos termos da
cláusula geral do art. 421, o princípio da 'causalidade negocial'.
Embora nós talvez continuemos a dizer, simplesmente, que
determinado negócio 'não cumpre a sua função social'”.
A função social do contrato exerce, portanto, eficácia externa,
exigindo que os negócios jurídicos sejam causais, cumpridores de uma função social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nessa toada, a solução adotada, ao preservar os valores já
pagos, permitindo-se, contudo, o recálculo das prestações não adimplidas, consagra o
princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual nos
contratos paritários, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC/2002, com
redação dada pela Lei 13.874/2019 (Estatuto da Liberdade Econômica).
Nesse cenário, pelo meu voto, o recurso comporta parcial
provimento, apenas para, reconhecendo-se a indevida indexação do contrato à
moeda estrangeira e quanto ao reajuste inferior a um ano, julgar parcialmente
procedentes os pedidos, para declarar a nulidade da cláusula contratual que previu a
indexação em moeda estrangeira e o reajuste inferior a um ano das prestações,
restringindo-se os efeitos da presente decisão, contudo, apenas às parcelas não
adimplidas, e adotando-se os fundamentos do voto condutor, quanto à insubsistência
das demais insurgências da apelante.
Em decorrência da sucumbência recíproca, custas e despesas
processuais devem ser igualmente repartidas, devendo cada parte pagar ao patrono
da parte contrária 10% sobre o valor da condenação a título de honorários
advocatícios.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso. A 4a e a
5a Juízas acompanham o meu voto, vencidos o Relator sorteado, que declara
voto, e o 3o Juiz.
ALFREDO ATTIÉ
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24886
Apelação Cível no 1052427-26.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Pashal Leste Locadora de Equipamentos Ltda
Apelado: Layher Comércio de Sistemas de Andaimes Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência
– APELO DA AUTORA – Inadmissibilidade – Ausência
de qualquer amparo às teses de nulidade da avença,
celebrada entre pessoas jurídicas, em condições de
paridade – Causa subjacente amplamente demonstrada
- Pagamento estipulado em moeda corrente – Indexação
do preço em moeda estrangeira que não enseja
nulidade, conforme orientação desta E. Corte – Laudo
pericial que atesta cobrança de juros remuneratórios,
em patamar permitido em lei, sem capitalização e
ausência de onerosidade excessiva – Inadimplemento
caracterizado - Danos morais inocorrentes (art. 186 do
CC). Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
PASHAL
LESTE
LOCADORA
DE
EQUIPAMENTOS LTDA. ajuizou “ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais e títulos de crédito c.c. revisão de contrato e adimplemento,
consignação, dano moral e tutela antecipada” em face de LAYHER
COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA., a afirmar que
celebraram contrato de fornecimento de bens relacionados à construção
civil, em 25.08.2012 (fls. 02) e, em virtude da avença, foram sacadas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duplicatas mercantis indevidamente protestadas (fls. 03). Aduz que, em
vigor anterior contrato de locação, as partes optaram pela transferência
dos bens à locatária, ora autora (fls. 05), bens esses registrados no ativo
imobilizado da ré, de modo que as duplicadas emitidas não têm causa
subjacente, pois não há compra e venda de mercadorias (fls. 06).
Pretendeu a consignação em pagamento do valor incontroverso, a
declaração de nulidade dos títulos, das cláusulas contratuais descritas a
fls. 18, o reconhecimento do adimplemento do contrato de fornecimento
de bens (fls. 18), mais indenização por dano moral e a baixa dos títulos de
crédito apresentados para protesto (fls. 19). Emendas a fls. 156/158 e
179/181, com vistas ao acréscimo, à pretensão, de títulos protestados
posteriormente.
Reconhecida a conexão desta lide com a execução de
títulos extrajudiciais proposta pela recorrida (processo no 1094139-
93.2015.8.26.0100) e os respectivos embargos à execução (processo no
1119310-52.2015.8.26.0100), os feitos foram reunidos para julgamento
conjunto (fls. 1889).
Por r. sentença de fls. 1887/1891, cujo relatório é
adotado, o pedido declaratório foi julgado improcedente, revogando as
liminares concedidas, assim como julgados improcedentes os embargos à
execução (fls. 1889), saindo a autora-embargante condenada nos ônus
sucumbenciais referentes às duas demandas, com verba honorária fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 15% do valor atribuído à presente causa.
Irresignada, apela a autora-embargante, a sustentar:
a) as duplicatas são nulas porque o sistema de andaimes negociado não se
enquadra no conceito “mercadoria” (fls. 1900) e o saque não foi precedido
de fatura comercial, o que também inibiria a emissão dos títulos causais
(fls. 1901); b) nulidade da cláusula de reajuste vinculado à variação
cambial (fls. 1902), e, de acordo com o STJ, a apelada somente poderia ter
convertido as parcelas conforme a cotação do Euro na data da celebração
do negócio, e que o indexador deve ser substituído por índice oficial (fls.
1905); c) nulidade da cláusula de reajuste em período inferior a um ano
(fls. 1906); d) nulidade das cláusulas por onerosidade excessiva, em
função da alta do Euro, que não afetou a apelante da mesma forma que a
apelada (fls. 1911), de maneira que os equipamentos hoje no mercado
ostentam preço 30% menor que o cobrado pela apelada (fls. 1908); e) os
cálculos da apelante já foram considerados corretos pelo perito judicial
(fls. 1909); f) sofreu danos morais por conta dos protestos (fls. 1911).
O recurso é tempestivo, preparado (fls. 1917/1918) e
foi contra-arrazoado (fls. 1948/1971).
Distribuído na forma preventa, em virtude do
julgamento do recurso n. 2144564-19.2015 (fls. 1972). Inicialmente, este
colegiado declinou da competência para o presente julgamento (fls.
2016/2020), todavia, referido entendimento foi revisto, em exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos declaratórios (fls. 2022/2024), oportunidade em que também foi
negado provimento ao recurso de apelo (fls. 2035/2041).
Todavia, opostos novos embargos declaratórios (fls.
2043/2051), este colegiado reconheceu que o julgamento anterior se
encontrava eivado de nulidade, por ausência de intimação da
embargante, que se viu impedida de fazer sustentação oral, quanto à
apelação julgada concomitantemente (fls. 2060).
É o relatório.
Em virtude da anulação do julgamento do apelo, no
âmbito do acórdão de fls. 2035/2041, por força do que foi decidido a fls.
2058/2061, passa-se à repetição do ato, observada a oposição ao
julgamento virtual, manifestada a fls. 1974.
Conhece-se do recurso, porquanto o Contrato de
Fornecimento de Bens relacionados à Construção Civil carreado a fls.
81/85, e que é efetivamente discutido nesta lide, possui cláusula de
reserva de domínio (fls. 81, item “II”), inserindo-se a matéria na
competência desta 3a Subseção de Direito Privado, conforme disposto no
art. 5o, III.9, da Resolução no 623/2013.
Isto consignado, passa-se à análise do mérito do
recurso, que não comporta provimento.
Não calha a afirmada nulidade das duplicatas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alegada falta de causa subjacente, na medida em que a própria narrativa
constante da inicial, aliada ao contrato carreado a fls. 81/85 evidencia que
foram sacadas exatamente em virtude do fornecimento de bens, como
autorizam os artigos 1o e 2o, da Lei n. 5.474/19681.
E, ao contrário do que argui a apelante, houve, sim,
extração de fatura, como se observa a fls. 86 e 130/133, restando
comprovada (a par de incontroversa) a entrega dos bens negociados, de
modo a inexistir qualquer óbice à emissão das duplicatas mercantis que,
não quitadas, deram, corretamente, ensejo aos protestos.
A respeito, já se pronunciou esta E. Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO Duplicata Improcedência Negócio subjacente bem demonstrado
pela Apelada, que trasladou notas fiscais e comprovante de entrega da mercadoria
Higidez do título reafirmada Licitude do protesto - Sentença mantida
Recurso não provido.” (Apel 1002067-49.2016.8.26.0554, 19a Câm. Direito
Privado, rel. Des. Mario de Oliveira, j. 18.06.2018).
No que concerne aos pedidos de reconhecimento de
nulidade de cláusulas contratuais, primeiramente, convém pontuar que
não se trata de relação de consumo mas sim de contrato paritário,
1 “Art. 1o Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro,
com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor
extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador.” “Art. 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser
extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título
de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado entre pessoas jurídicas dedicadas à atividade empresária, pelo
que, deve ser observado o pacta sunt servanda.
Ademais, não se vislumbra quaisquer das nulidades
apontadas.
A cláusula de reajuste vinculada à variação cambial
não representa infração à norma insculpida nos artigos 6o da Lei n.
8.880/942, art. 1o da Lei n. 10.192/20013 ou art. 318, do Código Civil4, como
pretende fazer crer a apelante, a fls. 1902.
Isso porque, como se observa do instrumento
contratual, o pagamento foi pactuado em reais, como se lê claramente a
fls. 82: “os valores estão indicados em Euro €, porém, todos os pagamentos
deverão ser feitos (em) moeda corrente nacional e as partes acordam
expressamente que para tanto, a cada pagamento das parcelas, será utilizada a
cotação oficial do Euro apurada 10 (dez) dias úteis antes do vencimento da
parcela” (fls. 82).
Nada obstante, não é dado à apelante questionar,
posteriormente, acerca da taxa de juros que foi por ela avençada em
2 “Art. 6o - É nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando
expressamente autorizado por lei federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas
residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior.”
3 “Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território nacional deverão ser feitas
em Real, pelo seu valor nominal.”
4 “Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a
diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de paridade, quiçá invocar o atrelamento ao Euro, como causa
de reajuste, em período inferior a um ano.
Como cediço, a contratação em moeda estrangeira é
permitida, desde que o pagamento seja realizado em moeda nacional,
exatamente o caso dos autos.
Vale consignar, ademais, que a flutuação do câmbio
não pode ser considerada fato imprevisível, já que se trata de risco do
negócio assumido pela requerente.
Também não há falar-se em abusividade dos juros
remuneratórios incluídos nas prestações cobradas, já que previstos
expressamente no contrato (fls. 82, cláusula “IV, ”item “a”) e porque,
como descrito pelo perito, o percentual corresponde a 8,205% sobre o
total do valor pactuado, ou 0,24132% ao mês, isto é, em taxa inferior à
legalmente permitida (fls. 499), diante do que estatui o art. 406, do Código
Civil5.
Outrossim, não observada a capitalização de juros,
tampouco a onerosidade excessiva do contrato, ou erro de cálculo,
conforme laudo pericial (fls. 499 e 512/516).
Logo, inexistia subsídio ao reconhecimento de
5 A propósito, mencione-se o art. 406, do Código Civil: “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem
convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo
a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer nulidade, à luz do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça acerca da matéria:
“São legítimos os contratos celebrados em moeda
estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado mediante a conversão
em moeda nacional. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no REsp
1322899/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).
Como já decidiram esta C. Câmara e E. Corte:
“Compra e venda com reserva de domínio. Ação de rescisão
contratual c.c. busca e apreensão. R. sentença de procedência, com apelo apenas
da ré. Inadimplemento confesso. Validade do pacto celebrado em moeda
estrangeira, desde que convertido para moeda nacional na data do pagamento.
Variação cambial que, na hipótese, não pode ser tida como evento imprevisível.
Impedimento remoto de uso do equipamento. Possibilidade contratualmente
prevista. Sentença mantida. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-
se provimento ao apelo da ré.” (Apel n. 1001015-18.2016.8.26.0554, Rel. Des.
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2018).
“REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
Contratos de financiamento para importação, vinculados à variação cambial de
moeda estrangeira. Possibilidade. Inteligência do Decreto-lei no 857/69.
Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO” (Apel n. 1000368-98.2016.8.26.0529,
Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j.
20.09.2017).
Válida a pactuação, cabia à contratante o seu
cumprimento, sendo mera consequência de seu inadimplemento a
possibilidade de protesto das cártulas, que não representa ilícito e, bem
assim, não pode dar causa à reparação moral (art. 186, do CC).
Não comporta, pois, nenhum reparo a r. sentença.
Diante do não acolhimento das razões de apelo, resta
prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de direito de defesa,
invocada em contrarrazões (fls. 1951).
Em virtude do que estabelece o art. 85, § 11, do
NCPC, majoram-se os honorários devidos pela apelante para o importe
de 20% sobre o valor da causa considerados o tempo de tramitação e o
trabalho expendido.
Quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar a
norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
12500582
13
22
Declarações de
Votos
FABIO HENRIQUE PODESTA
1269C953
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052427-26.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.